Tribunal: TJPA
Processo: 0003629-87.2011.8.14.0015
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA IMPRESCRITIVEL. SÚMULA 85/STJ. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. COMPANHEIRA. ÓBITO DO SEGURADO APÓS A EC 41/03. RECURSO PROVIDO. I- As prestações previdenciárias têm características de direitos indisponíveis, sendo consideradas de trato sucessivo, dada sua natureza alimentar. Logo, o fundo de direito à pensão por morte não prescreve. Inteligência da Súmula 85/STJ.II- Por se tratar de prestação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, observada a natureza indisponível do direito pleiteado por ser de caráter alimentício, de modo que a autora pode pleitear os vencimentos relativos aos cinco anos anteriores à propositura da ação, pois somente as parcelas predecessoras a estas é que foram atingidas pela prescrição. Assim, perece a tese de prescrição do fundo do direito, devendo ser anulada a sentença. III- No caso em tela, de acordo com as fls. 18 e 131, a manifestação administrativa negando o pedido somente ocorreu em 28/07/2011 e a ação previdenciária foi proposta em 01/09/2011, ou seja, não há que se falar em prescrição do fundo de direito.IV- Diante da anulação da sentença e considerando que o processo está em condições para imediato julgamento, autoriza o julgamento da demanda, com fundamento no art. 1.013, § 3º do CPCV- O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que ?A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado?, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do tempus regit actum.VI- Sobre os requisitos para a concessão da pensão por morte, constata-se que na própria sentença foi reconhecido o direito ao recebimento do benefício. Assim, pelas mesmas razões expostas e de acordo com os documentos anexados, resta inegável que a autora preenche os requisitos exigidos por lei, e por conseguinte, tem o direito de receber o benefício da pensão por morte.VII- Considerando que o óbito do segurado ocorreu em 08/04/2006, ou seja, após a vigência da Emenda Constitucional 41/2003, que revogou o sistema de paridade e igualdade, o valor da pensão por morte deve observar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social e o acréscimo do percentual definido no parágrafo 7º, do artigo 40, da Constituição Federal, na redação conferida pela referida Emenda, e ser reajustado nos termos da lei, conforme dispõe o parágrafo 8º do mencionado artigo.VIII- Recurso conhecido e provido, para afastar a prescrição do fundo de direito declarada pelo juízo a quo, e no mérito, conceder a pensão por morte, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0003629-87.2011.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO
APELANTE: MARIA ZENAIDE DO NASCIMENTO
ADVOGADA: JULIANA TEIXEIRA DA FONSECA- OAB/PA 10.431 E FRANCY NARA DIAS FERNANDES- OAB/PA 9.029
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL- IPMC
PROCURADOR: WALCIRNEY SOARES ROSA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA IMPRESCRITIVEL. SÚMULA 85/STJ. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. COMPANHEIRA. ÓBITO DO SEGURADO APÓS A EC 41/03. RECURSO PROVIDO.
I-

As prestações previdenciárias têm características de direitos indisponíveis, sendo consideradas de trato sucessivo, dada sua natureza alimentar. Logo, o fundo de direito à pensão por morte não prescreve. Inteligência da Súmula 85/STJ.
II-

Por se tratar de prestação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, observada a natureza indisponível do direito pleiteado por ser de caráter alimentício, de modo que a autora pode pleitear os vencimentos relativos aos cinco anos anteriores à propositura da ação, pois somente as parcelas predecessoras a estas é que foram atingidas pela prescrição. Assim, perece a tese de prescrição do fundo do direito, devendo ser anulada a sentença.
III-

No caso em tela, de acordo com as fls. 18 e 131, a manifestação administrativa negando o pedido somente ocorreu em 28/07/2011 e a ação previdenciária foi proposta em 01/09/2011, ou seja, não há que se falar em prescrição do fundo de direito.
IV-

Diante da anulação da sentença e considerando que o processo está em condições para imediato julgamento, autoriza o julgamento da demanda, com fundamento no art. 1.013, § 3º do CPC
V-

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
¿A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado¿,
expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.
VI-

Sobre os requisitos para a concessão da pensão por morte, constata-se que na própria sentença foi reconhecido o direito ao recebimento do benefício. Assim, pelas mesmas razões expostas e de acordo com os documentos anexados, resta inegável que a autora preenche os requisitos exigidos por lei, e por conseguinte, tem o direito de receber o benefício da pensão por morte.
VII-

Considerando que o óbito do segurado ocorreu em 08/04/2006, ou seja, após a vigência da Emenda Constitucional 41/2003, que revogou o sistema de paridade e igualdade, o valor da pensão por morte deve observar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social e o acréscimo do percentual definido no parágrafo 7º, do artigo 40, da Constituição Federal, na redação conferida pela referida Emenda, e ser reajustado nos termos da lei, conforme dispõe o parágrafo 8º do mencionado artigo.
VIII-

Recurso conhecido e provido, para afastar a prescrição do fundo de direito declarada pelo juízo
a quo
, e no mérito, conceder a pensão por morte, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Multran.

Belém, 05 de outubro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
interposto por
MARIA ZENAIDE DO NASCIMENTO
, em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Castanhal, que nos autos da Ação Previdenciária de Pensão por Morte, julgou improcedente o pedido.

Historiando os fatos, Maria Zenaide do Nascimento ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que viveu durante mais de 30 (trinta) anos em União Estável com o sr. Oscar Aquino de Lima, que era funcionário público, aposentado por invalidez.
Contou que entrou com o pedido de recebimento da pensão por morte no IPMC- Castanhal, todavia, o pedido foi rejeitado por não estar de acordo com a solicitação do IPMC.
Assim, ajuizou a ação para receber o mencionado benefício.

O processo seguiu regular tramitação até a prolação da sentença de fls. 182/185, na qual o magistrado de piso julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:
Outrossim, apesar do atendimento aos requisitos supramencionados, ressalta-se que há de ser observado o lapso temporal ocorrido entre a data do óbito e o requerimento da pens¿
o por morte do de
¿cujus¿,
para que seja concedido o benefício, que, no caso em análise, por se tratar de servidor público é de 5 (cinco) anos.
Nesse sentido, o artigo 1º do Decreto 20.910/32 é
claro ao dispor que em se tratando de pedido de instituiç¿o de pens¿o por morte e n¿o de revis¿o de pens¿o anteriormente concedida, a prescriç¿o de 5 (cinco) anos atinge o próprio fundo do direito.
Ressalto que, no presente caso, entre a data do óbito do
¿de cujus¿
, qual seja de
8/04/2006
e a da propositura da presente aç¿o (
01/09/2011
), transcorreram-se mais de 5 (cinco) anos, raz¿o pela qual a prescriç¿o incidiu no próprio fundo de direito, a saber, a pretens¿o ao recebimento de pens¿o por morte.
Ness
a esteira, cumpre mencionar ainda que o documento de fls.18, que apresenta o indeferimento do pedido de pens¿o formulado administrativamente também n¿o demonstrou em que data o pedido foi formalizado.
Diante do exposto, e tendo em vista que a prescriç¿o
é matéria de ordem pública, devendo o juiz se manifestar de ofício, conforme o artigo 219, parágrafo 5° do Código Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela autora na inicial.
Por conseguinte, julgo
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇ¿O DE MÉRITO, com f
ulcro no artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil
.
Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas para o qual suspendo a cobrança consoante o di
sposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50 diante da concess¿o do beneficio da Justiça Gratuita.¿

Inconformada,
MARIA ZENAIDE DO NASCIMENTO
interpôs recurso de apelação (fls. 187/192).

Em suas razões, assevera sobre a imprescritibilidade do direito ao benefício, mas tão somente das parcelas pretéritas ao prazo prescricional, diante da natureza das parcelas de trato sucessivo.

Ressalta que o indeferimento do pedido administrativo ocorreu somente em 28/07/2011, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Na sequência, salienta que preencheu todos os requisitos necessários para a concessão da pensão por morte, sendo inclusive, reconhecido na sentença recorrida.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença no que se refere a decretação da prescrição do fundo de direito, bem como pugna pela concessão do benefício.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial nesta instância, este se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Conforme certidão de fls. 213, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A autora/apelante ingressou com ação de pensão por morte em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL- IPMC
, em razão do falecimento de seu companheiro, ocorrido em 08/04/2006 (fls. 11).

PRESCRIÇÃO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial, por reconhecer a ocorrência da prescrição do direito da autora, conforme entendimento de que a prescrição atinge o próprio fundo de direito quando transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a morte do instituidor e o ajuizamento da ação em que se postula o reconhecimento do benefício da pensão por morte.

Pois bem.

O art. 1º, caput, do Decreto nº 20.910-1932, dispõe sobre a prescrição das dívidas da Fazenda Pública,
in verbis
:
¿as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem¿.

Em que pese tal norma, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já assentou que o direito do beneficiário em reivindicar pensão por morte é de trato sucessivo, sendo de natureza indisponível e que, portanto, reflete a imprescritibilidade, onde a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910-1932 atinge, apenas as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EXERCÍCIO.
IMPRESCRITIBILIDADE.
DIREITO FUNDAMENTAL.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
SÚMULA 85/STJ. NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO. ERESP 1.269.726/MG.
1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior, nos autos do EREsp 1.269.726/MG, julgado em 13/3/2019, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 626.489/SE, decidiu que
não ocorre a prescrição do fundo de direito na hipótese de pretensão de concessão inicial de benefício previdenciário, por se tratar de direito fundamental do requerente, que pode ser exercido a qualquer tempo, razão pela qual o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do indeferimento administrativo da pensão por morte, e não a data do óbito do instituidor do benefício, restando prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1433721/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
PENSÃO ESTATUTÁRIA POR MORTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REFERENTE AO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO.
OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA APÓS DECORRIDOS CINCO ANOS DO ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA.
(...)
3. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, nas relações de trato sucessivo, a regra é a prescrição quinquenal de parcelas, ressalvada a hipótese em que a Administração houver negado o próprio direito reclamado. Confira-se, por oportuno, a Súmula 85/STJ, in verbis: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
"
4. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, para que se dê início ao prazo prescricional, deve haver da Administração a recusa do próprio direito pleiteado; do contrário, estarão prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o pedido.
(...)
6. Recurso Especial a que se nega provimento.
(REsp 1850448/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/05/2020)
¿PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE
PENSÃO POR MORTE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ.
O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO.
1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível.
2.
As prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário, em si, não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o. do Decreto 20.910/32.
3.
É firme a orientação desta Corte Superior de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.
Precedentes: AgRg no AREsp. 395.373/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16.5.2014; AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014).
4. Uma vez negado formalmente pela Administração o direito pleiteado, flui o prazo prescricional cujo termo inicial é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido. Precedente: AgRg no AREsp. 749.479/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.9.2015.
5.Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.¿(AgRg no REsp. 1327454/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)

Este E. Tribunal também já se manifestou no mesmo sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE
. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO.
SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES. CAUSA MADURA. AUSÊNCIA. 1- Sentença que declara prescrito o direito de ação da autora que requer revisão de pensão por morte de seu esposo, ex-segurado falecido em 2004; 2
- As prestações previdenciárias têm características de direitos indisponíveis, sendo consideradas de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85/STJ, dada sua natureza alimentar;
(...)
(2018.05017074-36, 199.334, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-18)
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PENSÃO POR MORTE. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §4º E §5º, DA CF/88. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO.
1. Nas obrigações de trato sucessivo, o direito ao quantum se renova com o tempo. No caso em questão os prazos decadencial e prescricional se renovam a cada mês(...)
(2019.03484973-42, 207.557, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-28)
APELAÇÕES CÍVEIS ?
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ?
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DA PENSÃO -
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO ? NÃO CONFIGURAÇÃO ? APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ ? AUSÊNCIA DE NEGATIVA AO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO ? OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO ? PRESCRIÇÃO AFASTADA ?
(...)
1-A pretensão autoral do caso em apreço refere-se à percepção de verbas remuneratórias, renováveis a cada mês, tratando-se, portanto, de obrigação de trato sucessivo, devendo ser aplicada a súmula 85 do STJ, a fim de afastar a aplicação do Instituto da Prescrição sobre o fundo de direito.
(...)
(2016.03724466-92, 164.645, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-06-16)

Ademais, é válido mencionar o teor do Informativo ° 0644 do STJ, publicado em 12/04/2019:
DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PREVIDENCIÁRIO
PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA
. SÚMULA N. 85/STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.
O acórdão embargado, da Segunda Turma, fixou o entendimento de que nos casos em que se pleiteia a pensão por morte, a prescrição atinge o próprio fundo de direito. Ao revés, os arestos paradigmas, da Quinta Turma, reconheceram que a prescrição, no caso, se aplica às prestações, não ao fundo de direito, considerando a natureza de trato sucessivo.
Inicialmente cumpre salientar que as prestações previdenciárias têm características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário em si não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário. Nesse sentido, nas causas em que se pretende a concessão de benefício de caráter previdenciário, inexistindo negativa expressa e formal da Administração, não há falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º. do Decreto n. 20.910/1932, porquanto a obrigação é de trato sucessivo, motivo pelo qual incide no caso o disposto na Súmula n. 85 do STJ. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental.
(...)
EREsp 1.269.726-MG
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por unanimidade, julgado em 13/03/2019, DJe 20/03/2019

Dessa forma, enquanto não houver manifestação administrativa negando o pedido formulado pela ora apelante, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, passando a correr o prazo prescricional quinquenal para a propositura da ação, somente a partir deste evento.

No caso em tela, de acordo com as fls. 18 e 131, a manifestação administrativa negando o pedido somente ocorreu em 28/07/2011 e a ação previdenciária foi proposta em 01/09/2011, ou seja, não há que se falar em prescrição do fundo de direito.

Sobre o tema, ressalto ainda que após a propositura da ação, a prescrição retroativa atingirá as prestações anteriores ao quinquênio legal, incidindo aí a aplicação da Súmula 85 do STJ, que dispõe:
SÚMULA 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Nessa esteira, por se tratar de prestação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, observado a natureza indisponível do direito pleiteado por ser de caráter alimentício, de modo que a autora pode pleitear os vencimentos relativos aos cinco anos anteriores à propositura da ação, pois somente as parcelas predecessoras a estas é que foram atingidas pela prescrição.

Assim, perece a tese de prescrição do fundo do direito, devendo ser anulada a sentença que a decretou.

Diante da anulação da sentença e considerando que o processo está em condições para imediato julgamento, passo a julgar desde já a demanda, com fundamento no art. 1.013, § 3º do CPC
1
.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
¿A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado¿,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

Assim, tendo em vista que o óbito do segurado ocorreu em 08/04/2006 (fls. 11), deve ser aplicada a lei vigente nesta época.

Analisando a legislação que rege a matéria, observa-se que a Lei Complementar nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em seu art. 6º, inciso I, dispõe que são considerados dependentes dos segurados o cônjuge ou a companheira, na constância do casamento ou união estável respectivamente, senão vejamos:
Art. 6º. Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de
Previdência que trata a presente Lei:
I- o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

Compulsando os autos, constata-se que na própria sentença foi reconhecido o direito ao recebimento da pensão por morte pela apelante, vejamos:
¿(...)
Cediço que para a obtenç¿o de pens¿o em virtude da morte de cônjuge ou companheiro
faz-se necessária a comprovaç¿o da qualidade de segurado do falecido
ao tempo de sua morte, da ocorrência do óbito e da existência de dependência econômica entre o `de cujus¿ e o beneficiário.
O preenchimento do primeiro requisito resta demonstrado pelo documento de fl.12, o qual comprova que, ao tempo do óbito, o `de cujus¿ era segurado do IPMC.
O segundo requisito, qual seja, o óbito da Sr. Oscar Aquino de Lima, para além de se tratar de fato incontroverso, resta provado pela certid¿o de fl. 11, que atesta seu falecimento na data de 08 de abril de 2006.
Por fim,
em relaç¿o ao tercei
ro requisito - a existência de dependência econômica da requerente em relaç¿o ao segurado - resta comprovado pela convivência em uni¿o estável por mais de 30 anos entre a autora e o
¿de cujus¿
, sendo este o responsá
vel pelo sustento de sua família, cujo reconhecimento como entidade familiar está expressamente previsto no artigo 226, parágrafo 3 da Constituiç¿o Federal.

Assim, pelas mesmas razões expostas e de acordo com os documentos anexados (fls. 20,21, 146-181), resta inegável que a autora preenche os requisitos exigidos por lei, e por conseguinte, tem o direito de receber o benefício da pensão por morte.

No caso em tela, o IPMC suscita que a autora não comprovou sua condição de dependente do ex-segurado. Todavia, não se observa qualquer documento ou prova nos autos que comprove sua alegação.

Sabe-se que no direito a prova incube a quem alega, isto é, ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese, conforme já mencionado, a autora trouxe aos autos elementos de prova documentais suficientes à comprovação da sua condição de companheira e dependente do servidor falecido. Enquanto isso, a apelada não logrou êxito em desconstituir tais fatos.

Outrossim, considerando que o óbito do segurado ocorreu em 08/04/2006, ou seja, após a vigência da Emenda Constitucional 41/2003, que revogou o sistema de paridade e igualdade, o valor da pensão por morte deve observar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social e o acréscimo do percentual definido no parágrafo 7º, do artigo 40, da Constituição Federal, na redação conferida pela referida Emenda, e ser reajustado nos termos da lei, conforme dispõe o parágrafo 8º do mencionado artigo.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO.
PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. MORTE SERVIDOR APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte deve levar em conta a data do óbito do segurado, observando-se, ainda, a lei vigente à época de sua ocorrência.
Desse modo, a regra de pagamento integral de pensão aos beneficiários dos Policiais Militares, vigeu até a Emenda Constitucional n.º 41-2003. Contudo, como óbito do ex-segurado ocorreu em 27 de maio de 2014, não se aplica, então, ao caso, a regra de pagamento integra
l. 2. Ausente a plausibilidade do direto material invocado pela parte agravada, pois o direito à equiparação somente se aplica aos servidores já aposentados na data da publicação da Emenda 41/2003, o que não ocorrera no presente caso. 3. Recurso conhecido e improvido.
(2019.02188705-19, 204.638, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-03)
¿APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. MORTE SERVIDOR APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PROMOÇÃO POR MORTE DEVIDA. PRELIMINAR: RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. MÉRITO: AUSÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE. NÃO CABIMENTO DE ABONO SALARIAL E AUXÍLIO MORADIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
3- A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte deve levar em conta a data do óbito do segurado, observando-se, ainda, a lei vigente à época de sua ocorrência. Desse modo, a regra de pagamento integral de pensão aos beneficiários dos Policiais Militares, vigeu até a Emenda Constitucional n.º 41-2003. Contudo, como óbito do ex-segurado ocorreu em 28 de julho de 2005, não se aplica, então, ao caso, a regra de pagamento integral, adotada na sentença de primeiro grau.
1, 2, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (Processo nº 0006656-56.2006.814.0301; 2ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda; j. 05/10/2017; p. DJe 10/10/2017)

Outrossim, o valor a ser recebido pela Apelante deve observar a regra contida no artigo
40
, § 7º, da
Constituição Federal
(Redação dada pela EC n° 41/03), que determina que o benefício da pensão por morte será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito, atualizado e corrigido de acordo com os Julgados do Tema 905/STJ e Tema 810/STF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para afastar a prescrição do fundo de direito declarada pelo juízo
a quo
, e no mérito, conceder a pensão por morte,
nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

1
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir
desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485; II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir; III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

02